Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 150331488 dos autos originais que determinou a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.113 do STJ (REsp 1937821/SP). Alegam os Agravantes que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento assente de que é prescindível o aguardo do trânsito em julgado de processos com repercussão geral ou julgados pelo sistema de recursos repetitivos para que seja aplicada a tese, sendo necessária tão somente a publicação da decisão. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os autos, entendo que, neste momento, não assiste razão aos agravantes. Explico: Os agravantes se insurgem contra decisão interlocutória que determinou a suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.113 (Resp no 1.937.821/SP). Em que pese a aparente existência do “fumus boni iuris”, já que tanto o Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1.087.406/CE), quanto o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n.o 1130014) possuem o entendimento de que é prescindível o trânsito em julgado de acórdão submetido à sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral para que seja aplicada a tese fixada, o tema aqui tratado encontra-se atualmente pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do Recurso Extraordinário no 1.412.419/SP. De outro lado, ainda que eventualmente presente a probabilidade do direito, o perigo da demora não se encontra demonstrado. No caso dos autos, os agravantes utilizam como único argumento para justificar a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela a suposta violação ao princípio da celeridade, notadamente em razão da possibilidade do processo continuar suspenso até o julgamento pelo órgão Colegiado, tese que não se amolda ao requisito da tutela de urgência pleiteada. Logo, ausente o “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco que o Código de Processo Civil (art. 300 e seguintes) assevera que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em espeque, os agravantes se limitaram a aduzir a existência dos mencionados requisitos de forma genérica, sem especificar concretamente os pressupostos necessários ao deferimento de seu pleito. Logo, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido elencados na legislação processual, forçosa a manutenção da decisão interlocutória impugnada Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal.